Tribunal: CARF
Processo: 10980.727063/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727063/2012-16
ACÓRDÃO
3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009
IPI NÃO DECLARADO EM DCTF. NÃO PAGO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Exige-se de ofício o imposto apurado no livro Registro de Apuração do IPI e
informado na DIPJ, mas não declarado em DCTF e não recolhido aos cofres
públicos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO FISCAL.
O lançamento decorrente de procedimento fiscal implica a exigência de
multa de ofício, cujo percentual é fixado em lei.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Cabe ao julgador do CARF, entre outros, vincular-se às Súmulas da Corte.
A prescrição intercorrente em PAF, está sumulado no Conselho.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, relativamente ao ano-calendário de 2009, foi apurada
falta de declaração do IPI e insuficiência de seu recolhimento nos meses de
agosto, outubro, novembro e dezembro, conforme confronto entre DIPJ, DCTF,
documentos de arrecadação e registros contábeis.
Foi lavrado auto de infração, exigindo IPI de R$ 229.728,75, juros de mora de R$
62.892,84 e multa proporcional R$ 172.296,57.
O enquadramento legal para o lançamento do IPI encontra-se descrito no auto de
infração.
Cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls.98 a
114, na qual alega:
● Mérito. Constituição dos débitos via DIPJ. Fatos que corroboram com a sua
constituição. Anulação.
O IPI é tributo lançado através do lançamento por homologação, que é uma
modalidade mista, onde há a participação dos dois pólos da relação jurídica para a
sua operacionalização. Para o contribuinte, cabe a verificação e apuração de toda
a regra matriz do tributo, nos moldes do artigo 142 já colacionado, inserindo os
dados no instrumento competente, entregando-o para a administração tributária
acompanhado do comprovante de pagamento, para o fisco, cabe apenas a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
3
verificação da legalidade do ato, estando em conformidade com a legislação de
regência, há de ser homologado o lançamento e extinta a obrigação, conforme
expresso no artigo 150 do CTN.
Súmula 436: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do fisco.
A declaração entregue é entendida como uma confissão de dívida, o contribuinte,
ao declarar o débito, o confessa perante a administração tributária competente,
de modo que, não há providência alguma a ser adotada pelo fisco, senão inscrevê-
lo em dívida ativa e executá-lo.
No caso dos autos que já se operou a constituição do crédito tributário, via
entrega da DIPJ. Verifica-se no conteúdo da DIPJ, em anexo a esta Impugnação, a
perfeita declaração do imposto devido para os períodos inseridos no Auto de
Infração:

A tese aqui veiculada é corroborada com o teor da fundamentação do Auto de
Infração, em especial quando se fala em "conforme confronto entre DIPJ e DCTF",
ou seja, o documento entregue pelo contribuinte serviu de subsídio para a
constatação do tributo inserido no Auto de Infração. prova da lisura das
declarações prestadas pela Impugnante, não houve fraude, simulação, omissão ou
algo que o valha.
Não houve qualquer ato administrativo que fuja da averiguação dos dados
inseridos na DIPJ, haja vista que em seu bojo já se encontram todos os elementos
necessários para o lançamento. O equívoco reside no instrumento tomado como
parâmetro pela Administração Fazendária, para esta, o documento hábil é apenas
a DCTF.
Ora, não há como prevalecer este entendimento, reflexo de um indesejado
comodismo, na medida em que, sendo a DCTF um documento genérico, aplicável
a todos os tributos administrados pela SRF, é mais fácil e cômodo apenas
averiguar os dados deste documento.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
4
Diante de todo o exposto, há de ser RECONHECIDO o anterior lançamento do IPI,
com relação aos períodos objeto deste Auto de Infração, ocorrido via entrega da
DIPJ, pois neste documento já há toda a matéria pertinente ao lançamento e a
confissão de dívida, atraindo a incidência da súmula n° 436 do c. STJ, tornando,
além de dúplice, desnecessário qualquer outro ato por parte da Administração
Tributária tendente a constituir o crédito, por conseguinte, deve SER JULGADO
TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Auto de Infração, culminando com a sua
ANULAÇÃO.
● Débitos já constituídos. Incabível autuação de ofício e respectiva multa.
Como visto anteriormente, não há razão para a administração tributária agir de
ofício, pois o crédito já fora anteriormente constituído, logo, não há que se falar
em multa em decorrência do lançamento de ofício, fundamentada no artigo 80 da
Lei 4.502/1964, por flagrante defeito na tipificação da conduta do contribuinte, os
fatos não se amoldam ao preceito normativo.
Considerando a prévia constituição do crédito tributário via entrega da DIPJ, em
29/06/2010 para o exercício de 2009, não há lugar para o lançamento destes
débitos no presente Auto de Infração. Assim, sendo desnecessária a atuação de
ofício, pois a impugnante não foi omissa, declarou seu débito em tempo hábil e
pelo instrumento competente. Não há incidência da multa de ofício por falha na
capitulação jurídica.
Há uma incongruência, chegando às raias de um paradoxo, como aplicar uma
multa por declaração inexata ou falta de declaração, quando a pretensão de
cobrança utiliza dos próprios dados entregues ao fisco? Não há razão de ser,
acaso mantida, o Auto de Infração será inexato também!
Só teria lugar para a aplicação da penalidade no importe de 75%, caso se
justificasse a atuação de ofício do fisco, o que não há, além disto, não se constata
divergências entre os valores declarados pelo contribuinte e o apurado em
fiscalização, justificando a ausência de declaração ou informações inexatas exigido
pelo caput do artigo 80 da Lei 4.502/1964.
● Requer seja JULGADA IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, pois a multa
isolada de 75% imposta à Impugnante não encontra respaldo fático, nos moldes
em que delineado no caput do artigo 80 da Lei 4.502/1964, não se trata de
lançamento de ofício, mas, sim, de prévio lançamento efetuado pelo contribuinte
quando da entrega da DIPJ, não havendo declaração inexata ou a sua falta,
justificando a não incidência da aludida penalidade, por ausência de tipicidade da
conduta
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 22 de março de 2019 a 3a TURMA/DRJ/RPO exarou o
acórdão sob no 14-90.863, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
5
cuja ciência pela Recorrente se deu na data de 15/04/2019, por abertura do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem em sua Caixa Postal, que havia sido depositada na mesma data.
No dia 15/05/2019, aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. PRELIMINAR
3.1. Prescrição intercorrente
A razão de apresentar a presente matéria é por considerar que os autos estão
parados por mais de 6 anos, desde a apresentação da impugnação até o julgamento na DRJ, o que,
segundo a Recorrente, fere o art. 1o, §1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999.
Entretanto, trata-se de questão sumulada na Corte, com vinculação de seus
membros. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Rejeito a preliminar.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
6
4. MÉRITO
4.1. Débitos já constituídos via DIPJ. Anulação
A matéria foi levada em sede de impugnação e julgada pela DRJ, cuja síntese do
pedido e motivação de decidir daquela unidade é a mesma desse julgador e, com fulcro ao inciso I,
do § 12o, do artigo 114 do RICARF, faço minhas as palavras dela. Confira:
(...)
Inicialmente, cabe registrar que a contribuinte não contesta os valores tributados
no auto de infração. Alega apenas que não há razão para a administração
tributária agir de ofício, pois o crédito já fora anteriormente constituído com a
entrega da DIPJ. Por essa razão, não se poderia falar em multa em decorrência do
lançamento de ofício, fundamentada no artigo 80 da Lei 4.502/1964, por flagrante
defeito na tipificação da conduta do contribuinte.
Ao contrário do que defende a contribuinte, a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa
(IN) SRF n.o 127, de 30 de outubro de 1998, não é considerada instrumento eficaz
à confissão de dívidas tributárias. Isso porque tal declaração, que substituiu a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIRPJ) (art. 6o), passou a ser
meramente informativa, não mais tendo atributo de confissão de dívida. Em seu
recibo de entrega, a expressão “a declaração constitui confissão de dívida” foi
substituída por “as informações correspondem à expressão da verdade”, em
conformidade com o preconizado na IN SRF n.o 14, de 14 de fevereiro de 2000,
que, alterando o art. 1o da IN SRF no 77, de 24 de julho de 1998, deixou de
considerar a declaração de rendimentos de pessoa jurídica como veículo de
confissão de dívida.
Instrução Normativa SRF no 014, de 2000
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União.
(...).
Ressalte-se que na mesma data em que foi instituída a DIPJ foi também criada a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), por intermédio da
IN no 126, de 30 de outubro de 1998, sendo esta adotada na RFB como
instrumento de controle e cobrança do crédito tributário, permitindo o envio dos
tributos nela informados diretamente para inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
7
O mesmo entendimento foi exarado pela PGFN, que em seu Parecer no 991, de
2001, assim concluiu:
15. A título de conclusão, podemos afirmar:
a) a declaração e confissão de dívida tributária, hoje efetuada no âmbito da
Secretaria da Receita Federal por intermédio da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, guarda conformidade com a ordem
jurídica em vigor, sendo plenamente válida para viabilizar a inscrição em
Dívida Ativa e a cobrança judicial, se for o caso;
b) a sistemática de cobrança do “saldo a pagar”, mediante inscrição em
Dívida Ativa e os consequentes a partir daí, é juridicamente escorreita,
representando, inclusive, um aperfeiçoamento desejável pela redução, em
tese, de inconsistências de várias ordens;
c) não há necessidade, a rigor não é juridicamente válida, a formalização ou
constituição de crédito tributário já revelado no âmbito da sistemática da
declaração e confissão de dívida na modalidade do “saldo a pagar”; a
Secretaria da Receita Federal pode, e deve, alterar o montante do “saldo a
pagar”, sem afronta ao débito devido (“débito apurado”), se identificar de
ofício fatos relevantes para tanto, devidamente contemplados na legislação
tributária.
No caso em apreço, a despeito de estar obrigada, a interessada não informou na
DCTF (fls.167 a 185) o valor do IPI apurado em agosto, outubro, novembro e
dezembro do ano-calendário de 2009. Assim, não ficou configurada a confissão de
dívida do citado imposto e correto está o lançamento de ofício do crédito
tributário.
4.2. Débitos já constituídos. Incabível autuação de ofício e respectiva multa.
Segundo a Recorrente, o lançamento dos tributos exigidos via Auto de Infração,
ocorrido quando da entrega da DIPJ, na linha da súmula n° 436 do STJ é neste momento em que
constituiu o crédito tributário, quando se trata de lançamento por homologação,
independentemente de ter havido o respectivo recolhimento do valor apurado pelo contribuinte.
Para ela, é a natureza e o teor da declaração que importa, pois é de fato um
confissão de dívida realizada pelo contribuinte, reconhecendo o valor devido, não exigindo
nenhuma providência do representante do FISCO.
Assim, é incabível a multa, segundo a Recorrente, e prossegue com suas
argumentações.
Todavia, a multa de ofício é de previsão legal, como dispõe o artigo 80 da Lei no
4.502/64, onde a clareza é cristalina ao registrar que na ausência de pagamento do tributo será
aplicada multa de 75%.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.729 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727063/2012-16
8
A questão fática que envolve a presente testilha é que, o IPI apurado no Livro
Registro de Apuração do IPI, foi declarada na DIPJ, mas não foi registrado em DCTF, bem como não
houve recolhimento.
Desta forma, na clareza da lei, como dizem os latinos, cessa sua interpretação.
Improcede a irresignação.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 234
DF CARF MF
Original